Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700396-75.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (PAT). DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO NO DODF. NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL E ELETRÔNICA. §§ 1o E 2o DO ART. 11 DA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. REDAÇÃO ORIGINAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO § 3o NA AIL 2017.00.2.011085-3. INTIMAÇÕES EDITALÍCIAS NULAS. NÃO EXAURIMENTO DAS INTIMAÇÕES PRIORITÁRIAS. DEFEITO NÃO SUPRIDO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA AGÊNCI@NET. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas não constitui etapa imprescindível do processo, sendo ônus de cada parte, na petição inicial (parte Autora) e na contestação (parte Ré), juntar a prova documental pretendida, como também postular, de forma fundamentada, a produção de outras provas, a teor do disposto nos artigos 319, VI; 320; 336 e 434, todos do CPC. Verificando-se, no caso concreto, que a solução da controvérsia demanda prova apenas documental, a qual foi anexada pela Autora juntamente com a exordial, e que o Magistrado singular examinou a lide de acordo com o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional, valorando as provas constantes dos autos conforme a convicção que elas lhe tenham provocado, não há, pois, de se falar em cerceamento do direito de produção de provas da Recorrente. Preliminar rejeitada. 2 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. O Magistrado não está obrigado a responder questionários formulados pelas partes, nem a enfrentar todo e qualquer argumento, dispositivo legal ou jurisprudência por elas apresentado, mas somente aquelas alegações capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devendo a decisão judicial, outrossim, ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, §§ 1o, inciso IV, e 3o, do CPC). Ademais, a valoração das provas pelo Magistrado em sentido diverso ao pretendido pela parte e a eventual existência de error in judicando não ensejam vício de procedimento. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada. 3 – No âmbito do DF, o processo administrativo tributário é regido pela Lei Distrital no 4.567/2011, que disciplina o tema referente às intimações dos atos e decisões em seus artigos 11 e 12. Tratando-se de situações fáticas anteriores às alterações introduzidas pela Lei Distrital no 5.910, de 13/07/2017 (que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico – DF-e), aplica-se a Lei no 4.567/2011 em sua redação original. 4 – Segundo a redação então vigente do § 1o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, a intimação via publicação de edital no DODF deveria, em regra, ser precedida do esgotamento dos “meios previstos nos incisos II e IV do caput deste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo e no art. 36, § 2o”, ou seja, das tentativas de intimação vias postal e eletrônica. De acordo, por sua vez, com o § 2o do mesmo dispositivo legal, a intimação do sujeito passivo por publicação no DODF sem exaurimento dos meios de intimação via postal e eletrônicas somente é admissível quando comprovada a impossibilidade de intimação pelas modalidades prioritárias (postal e eletrônica). 5 – O § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, o qual faculta, sem ressalvas, que as intimações dos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias em processos de jurisdição contenciosa sejam realizadas diretamente por edital, foi declarado inconstitucional sem redução de texto pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça na AIL n. 2017.00.2.011085-3 (Acórdão 1069243, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, julgamento: 12/12/2017, publicação: 22/1/2018), reputando-se que o dispositivo não se encontra “em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”. 6 – São nulas as intimações realizadas diretamente por edital com fulcro no § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 acerca das decisões administrativas que culminaram no julgamento de improcedência das impugnações apresentadas pela contribuinte, e confirmação dos autos de infração, bem como das irregularidades tributárias neles levantadas, quando não esgotados os meios para efetivação da intimação pessoal via postal/AR e nem sequer tentada a intimação eletrônica, como previsto no § 1o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, na redação então vigente, defeito que não foi adequadamente suprido pela administração fazendária, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, configurando-se a ofensa aos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 7 – Descabe a anulação integral dos autos de infração e respectivos PATs, uma vez que, até a prolação das respectivas decisões administrativas, a marcha processual seguiu de forma correta, mediante intimação pessoal e apresentação de defesa pela Apelante, configurando-se o vício de nulidade apenas na intimação das deliberações acerca das impugnações e todos os atos subsequentes dos referidos PATs (constituição do crédito tributário e inscrição em dívida ativa). Assim, deverá ser reaberto à Contribuinte o prazo para ofertar recurso administrativo contra os julgamentos de primeira instância, procedendo-se à intimação da Autora com estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 – na redação atualmente vigente –, bem como à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do dispositivo. 8 – Apesar de ter sido acessada meses após o envio, considera-se regular a intimação eletrônica da Contribuinte acerca do julgamento de primeira instância via sistema Agênci@Net (cujo acesso se dá via certificado digital – art. 11, IV, “a”, da Lei Distrital no 4.567/2011, redação anterior) logo após a publicação do edital de intimação no DODF, porquanto atende ao disposto nos artigos 11, IV, e 12, IV, da Lei Distrital no 4.567/2011, conforme redações que estavam em vigor. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil; 3o, 142, parágrafo único, e 145, todos do Código Tributário Nacional, ao anular as intimações por edital de primeira instância proferidas, bem como a constituição do crédito tributário e a inscrição em dívida ativa decorrentes. Argumenta inexistir a exigência de intimação pessoal da pessoa jurídica no endereço do sócio-gerente previamente à intimação por edital, em caso de encerramento ilegal das atividades da contribuinte, para a regularidade da atuação fiscal, sob pena de se inovar na legalidade. Defende que a mencionada exigência é uma criação do TJDFT, sem fundamento legal, que gera enorme insegurança jurídica, pois não se sabe quais etapas devem ser cumpridas antes de se proceder a uma intimação por edital. Assevera que quem deve manter o seu cadastro e endereço atualizados com a Administração é o contribuinte e, em assim sendo, a desídia do contribuinte não torna nula intimação editalícia, pelo contrário, ela a legitima. Acrescenta que na época não existia autorização para intimação eletrônica. b) artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, e 884 do Código Civil, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. Afirma que o proveito econômico, na causa em questão, é inestismável, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados com base no §8° do artigo 85 do CPC. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, LV, 37, caput, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada ofensa aos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC, e 884 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro Presidente do STJ, DJ-e 31/5/2022, concluiu que: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil; 3o, 142, parágrafo único, e 145, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "à luz do que foi explanado, são nulas apenas as intimações realizadas nos processos administrativos tributários nos 040-000181/2011, 040-000868/2011 e 040-002176/2011, porquanto não esgotados os meios de intimação pessoal via postal/AR e eletrônica, como determinado no § 1o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, defeito que não foi adequadamente suprido pela administração fazendária, mesmo após a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto do § 3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011, configurando-se ofensa aos postulados constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (ID 32165743) (g.n), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023